Tribunal: TJDFT
Processo: 0725229-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE OBRIGAÇÃO. TEMA 864, STF. REJEITADAS. MÉRITO. APLICAÇÃO SELIC. EC 113/2021. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2013, CNJ. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRENTE. ANATOCISMO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de (i) suspender o processo até julgamento de ação rescisória, (ii) de reconhecer a inexigibilidade da obrigação e, (iii) aplicar a SELIC sobre o valor consolidado do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento de sentença. Inteligência do art. 969, CPC.
3.1. No caso dos autos, a ação rescisória foi recebida sem efeito suspensivo, e suspender o feito executivo até seu julgamento, significaria conceder o efeito suspensivo por via transversa. Preliminar rejeitada.
4. O STF, mediante o julgamento da ADI 7391, declarou a constitucionalidade da Lei no 5.184/2013 e a distinção do caso em relação ao Tema no 864. Não há que se falar, assim, em inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da sentença transitada em julgado, por suposta violação ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da Repercussão Geral.
5. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021.
6. A Resolução 303/2019 do CNJ, em seu art. 22, § 1o, estabelece que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado do crédito.
7. Não há que se falar em inconstitucionalidade da resolução do CNJ, nem em violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o art. 107-A, § 4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do CNJ.
8. A SELIC não está sendo aplicada com outros índices, inexistindo impedimento legal, e a legislação aplicável a contratos, não é aplicável ao caso, inexistindo motivos para afastar a aplicação da norma específica para o caso. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, 969, 1.035, § 5o. EC 113/2021, art. 3o. ADCT, art. 107-A, § 4o. Res. 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 864, STF; Acórdão 2006720 da relatoria da Desa. Sandra Reves na 7a Turma Cível; Acórdão 2006602 da relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo na 8a Turma Cível; Acórdão 2000669 da relatoria da Desa Fátima Rafael na 3a Turma Cível; Acórdão 1956667 da relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida na 4a Turma Cível; Acórdão 1955517 da relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível do TJDFT; Acórdão 1953759 da relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT.